Tribunal: TJDFT
Processo: 0747959-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747959-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CARVALHO DOS SANTOS GASPAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA CARVALHO DOS SANTOS GASPAR, contra decisão proferida na ação monitória no 0737256-34/2018, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. O pronunciamento agravado indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela ré e, também, o pedido para determinar ao banco autor a apresentação de extratos bancários e de demonstrativo dos pagamentos supostamente por ela já realizados (ID21164600). Em seu recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “de modo a evitar que os autos sigam conclusos para prolação de sentença de mérito sem a exibição de documentos como produção de prova documental”. Requer, por fim, o provimento do agravo, para: a) conceder o benefício da justiça gratuita; b) determinar a apresentação da documentação referente aos extratos bancários da conta corrente da agravante, relativos aos meses de julho de 2011 a fevereiro de 2018, bem como o demonstrativo dos pagamentos realizados pela recorrente por meio de boletos em referência à dívida objeto da presente monitória, quanto ao período compreendido entre abril de 2017 a dezembro de 2017, com fixação de astreintes para o caso de descumprimento (ID21164599). Na decisão de ID21230089, esta Relatoria manteve o indeferimento da gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal. A agravante comprovou o pagamento do preparo nos IDs 21414205/21414207. O pedido liminar foi indeferido (ID21459267). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID22710367). A agravante, em petição de ID21735611, pugnou pela reconsideração da decisão liminar, apresentando documentos novos. Instado a se manifestar, o agravado manteve-se inerte (IDs 22727749/23389629). Sobreveio a petição de ID 23849210, pela qual a agravante comunica que o juízo de primeiro grau sentenciou o feito. É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, foi prolatada sentença em 26/02/2021, que julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, CPC (ID84608505/0737256-34). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada pela superveniência da sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.” (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 922.370/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07021712420178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 05/12/2017). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator